Tribunal: TJMMG
Processo: 2000241-79.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000241-79.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000131-51.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 19/11/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – RECURSO A QUE SE JULGA PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso de agravo. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta em face de decisão que negou a liminar pleiteada em ação de habeas corpus impetrada em seu favor. Alega o agravante que demonstrou que o pedido constante do item 20.h do Evento 2509 dos autos da ação penal, fundamentado no art. 158 do Código de Processo Penal e na Súmula Vinculante n. 14, foi inicialmente deferido pelo juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) sem reservas, permitindo a apresentação dos aparelhos celulares para que fossem periciados (Evento 2557). Sustenta o agravante violação do interesse utilidade na alteração da decisão do Juízo da 3ª AJME para que o requerente pudesse apenas olhar os aparelhos na presença dos promotores públicos, frustrando a realização do exame pericial (Evento 2626). Argumenta o agravante, ainda, que o indeferimento dos pedidos 20.h e de novo interrogatório não passou pelo crivo do Conselho de Justiça, motivo pelo qual ocorreu a subtração de competência. Ao final, requer o agravante a "suspensão da ação principal, até o julgamento desta impugnação, tal como pleiteada na inicial deste feito, visto que nenhum prejuízo trará para o Proc. nº 2000613-87.2022.9.13.0003". Aberta vista ao agravado, a senhora procuradora de justiça em atuação neste e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. Após o exame da manifestação ministerial, este relator manteve a decisão agravada, em juízo de retratação. É o relato do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, tendo em vista o anterior julgamento da ação de habeas corpus, no qual se decidiu por não haver qualquer ilegalidade a ser reconhecida, julgo prejudicado o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator